Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-79.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002142-79.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIZEU KELIM AVOLOS - CPF: 888.384.981-72 (RECORRENTE), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTENCIA DE SUPOSTA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL – OFERTA DE PERMUTA NÃO CUMPRIDA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – PREJUÍZO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se justifica impor ao Município a concessão de terreno em alegada permuta em razão de suposta desapropriação se o autor não traz aos autos indícios
mínimos
de que tenha recebido essa proposta (art. 373, inciso I, do CPC).

2. Para ter direito à indenização moral, o
autor
deve
comprovar
o alegado ato ilícito (art. 186 do Código Civil).

3. O prejuízo material e a conduta contrária à lei praticada por outrem têm de estar comprovados para que a parte faça jus à reparação.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

5. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, diante da inexistência de suporte probatório mínimo das alegações do autor (art. 373, inciso I, do CPC).

Nas razões recursais, a parte autora aduz, em preliminar, o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e requer a devolução dos autos à 1a instancia para realização de audiência de instrução e julgamento. No mérito, postula pela reforma da sentença, repisando os argumentos iniciais, destacando a existência de documento encartado no Id. 15283747, que comprova a desapropriação e afirma ter direito de ser indenizado pela compra de área inabitável que foi comercializada em razão da ausência de fiscalização do reclamado.

Contrarrazões postulando pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

1 - Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado pelo reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que o requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a parte recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, vale ressaltar que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária ao reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

2 - Do Cerceamento De Defesa

Alega o reclamante que teve cerceada sua defesa em razão do julgamento antecipado da lide, impossibilitando a produção de prova. Aduz que não foi oportunizada à parte autora a produção de prova oral para esclarecimentos dos fatos ocorridos, necessária para formação da convicção do juiz.

Em que pese a argumentação, não merece guarida. A prova oral é desnecessária para a formação da convicção em razão da natureza dos fatos alegados, que devem ser provados mesmo com um mínimo de acervo documental.

O julgamento antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa. A audiência de instrução é designada para que sejam produzidas provas orais. Descabida a alegação da Recorrente de que deveria ser designada audiência de instrução para o debate da questão e apreciação da prova documental. A realização de audiência para o fim preconizado pela reclamante implicaria adotar a forma pela forma, sem qualquer sentido prático.

Preliminar rejeitada.

Passo ao exame do mérito.

VOTO

Aduz o autor que adquiriu um terreno localizado no Jardim San Diego, lote 09, Quadra 27, em 06/05/2014 e em janeiro/2015 encaminhou pedido de alvará de construção ao Reclamado, no entanto, recebeu resposta negativa, fundamentada no fato de que se trata de APP – Área de Preservação Permanente e estaria em processo de desapropriação.

Afirma que, em contrapartida, foi ofertado outro terreno situado no Bairro Alto da Boa Vista, Quadra 36, Lote 46, proposta esta que teria ocorrido de maneira informal e que não foi cumprida, ensejando a propositura da presente demanda para determinar que o Município seja obrigado a efetuar a permuta, bem como indenizá-lo a título de danos materiais e morais.

Destarte, pelos ínfimos documentos que instruíram a exordial, verifica-se que o processo é carente de provas de que os fatos narrados ocasionaram os danos descritos pelo autor.

Com a inicial, foi anexado tão um ofício que informa estar o imóvel localizado em área de APP, a autorização para confecção de escritura e alguns recibos manuscritos.

Da simples análise dos documentos, depreende-se que os documentos acostados nada provam quanto aos fatos alegados na inicial, tampouco vinculam a Administração Pública ou impõem o dever de indenizar, como faz crer o reclamante.

Na responsabilidade civil objetiva, em que prescinde o elemento culpa da obrigação de indenizar, deve ocorrer a comprovação do fato danoso, o dano efetivo e o nexo causal entre ambos.

A responsabilização civil por dano moral está fundamentada no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, bem como abalo à dignidade, honra ou imagem.

Nenhuma dessas hipóteses está demonstrada no caso concreto.

Desse modo, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-L
HE
PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022